Tribunal: TJSP
Processo: 2152875-81.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Habeas Corpus. Direito à detração negado. Paciente condenado em dois processos distintos, sendo que em um deles ainda não houve o trânsito em julgado. Processo pendente de recurso. A detração só pode ocorrer depois que forem unificadas as penas dos processos em que houve trânsito em julgado condenatório, ou após o trânsito em julgado de eventual absolvição do processo pendente de recurso, quando

Ementa:
Habeas Corpus. Direito à detração negado. Paciente condenado em dois processos distintos, sendo que em um deles ainda não houve o trânsito em julgado. Processo pendente de recurso. A detração só pode ocorrer depois que forem unificadas as penas dos processos em que houve trânsito em julgado condenatório, ou após o trânsito em julgado de eventual absolvição do processo pendente de recurso, quando se terá certeza de que não haverá pena nenhuma para unificar. Inexistência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.